Tribunal: TJES
Processo: 5016572-73.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016572-73.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARINETE DAMASCENO DOS SANTOS

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5016572-73.2025.8.08.0000

PACIENTE: MARINETE DAMASCENO DOS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. SALVO-CONDUTO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PRISÃO AUTOMÁTICA. AMEAÇA CONCRETA E IMINENTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MERO TEMOR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente denunciada pela suposta prática do crime previsto nos incisos I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, com o objetivo de obter salvo-conduto que impeça a decretação de prisão automática em caso de condenação na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, agendada para 04/11/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o mero receio de que, em caso de condenação pelo Tribunal do Júri, seja determinada a execução provisória e automática da pena com fundamento na alínea “e” do inciso I do art. 492 do Código de Processo Penal, configura ameaça concreta e iminente à liberdade de locomoção apta a justificar a concessão de salvo-conduto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça orienta que não se admite a execução imediata de condenação pelo Tribunal do Júri, sob pena de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência.

O posicionamento sobre a impossibilidade de execução automática da pena não afasta a possibilidade da decretação da prisão preventiva, desde que devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A concessão de salvo-conduto em habeas corpus preventivo exige a demonstração necessária e inequívoca de perigo ou ameaça concreta e iminente à liberdade de locomoção.

O vago e presumido temor das consequências previstas em lei, baseado na suposição de uma futura condenação e na aplicação automática da norma, não justifica a concessão da ordem, porquanto não demonstrado risco iminente e concreto à liberdade de locomoção da paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A execução provisória da pena decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri, com base na alínea “e” do inciso I do art. 492 do Código de Processo Penal, não é admitida, por afrontar o princípio da presunção de inocência.

A vedação à execução automática da condenação não impede a decretação de prisão preventiva, caso presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, mediante decisão fundamentada.

A concessão de habeas corpus preventivo condiciona-se à comprovação de ameaça real, concreta e iminente ao direito de locomoção.

A mera suposição de que o Juízo determinará a prisão ilegal em caso de condenação pelo Tribunal do Júri não constitui constrangimento ilegal apto a justificar a expedição de salvo-conduto.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal: art. 121, § 2º, incisos I e IV. Código de Processo Penal: art. 312; art. 413, § 3º; art. 492, inciso I, alínea “e”.

Jurisprudência relevante citada
: HC 623.107/PA; RHC 93.520/RS; AgRg no RHC n. 176.933/GO; AgRg no HC 762620 RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5016572-73.2025.8.08.0000

PACIENTE: MARINETE DAMASCENO DOS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

MARINETE DAMASCENO DOS SANTOS

em face de
ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
,

nos autos do processo tombado sob nº
0002722-21.2013.8.08.0012
, em caso de condenação pelo Tribunal do Júri, culminando no recolhimento imediato da paciente ao sistema prisional.

Argumenta a Defesa que a paciente fora denunciada pela suposta prática do tipo penal descrito no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, praticado em 02/11/2012. Nesse sentido, aduz que nunca fora expedido decreto prisional em desfavor da paciente, que compareceu a todos os atos judiciais, bem como que a paciente é genitora de dois filhos menores de idade. Diante disso, sustenta que a paciente se encontra sofrendo ameaça de constrangimento ilegal da sua liberdade, havendo o justo receio de que, na Audiência do Plenário do Tribunal do Júri, designada para o próximo dia 04/11/2025, venha a ser decretada sua prisão preventiva (processual) automática em caso de condenação.

À vista disso, requer, liminarmente, que, em caso de condenação na sessão plenária do Tribunal do Júri, não seja decretada a prisão da paciente. No mérito, postula a confirmação da tutela, concedendo-se a ordem.

Indeferido o pleito liminar (ID 16263380).

Informações prestadas pela suposta autoridade coatora (ID 16463956).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça,
ID nº 16545600
, opinand
o pela
denegação
da ordem.

Em relação ao mérito
, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora
in
deferido

o pedido liminar.

Emerge dos autos que a paciente fora denunciada da prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. Consta, ainda, que a paciente se encontra solta e fora designada sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri para o próximo dia 04/11/2025.

No caso vertente, não se discute a
prova da materialidade do crime
e a existência de
indícios suficientes de autoria
, valendo registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

O
pedido de
habeas corpus
preventivo está arregimentado na mera suposição de que, em caso de condenação perante o Conselho de Sentença a reprimenda
seja fixada em
pena superior a 15 (quinze) anos de reclusão,
e, assim,
determinada pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri a aplicação automática da disposição contida no art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, determinando-se o ergastulamento imediato da paciente, negando-lhe, pois, o direito de recorrer em liberdade.

À luz de tal quadrante, insta salientar que
“Em relação à questão da execução imediata ou provisória, entende-se que, ainda que o art. 492, I, "e" do CPP seja posterior as ADCs. 43, 44 e 54 do STF, o entendimento predominante na Quinta e Sexta Turmas desta Corte segue a diretriz jurisprudencial de que não se admite a execução imediata de condenação pelo Tribunal do Júri, sob pena de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência”
(HC 623.107/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020, RHC 93.520/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/2/2019, DJe 21/2/2019).

Contudo, é de se pontuar que
“o posicionamento da impossibilidade de execução automática decorrente da condenação pelo Tribunal do Júri não afasta a possibilidade da decretação da prisão preventiva devidamente fundamentada. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Consoante o art. 413, § 3º, do CPP, o juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do livro I do referido Código.”
(AgRg no RHC n. 176.933/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Ademais, oportuno salientar que a concessão de salvo-conduto em
habeas corpus
preventivo exige a necessária e inequívoca demonstração de perigo e/ou ameaça concreta e iminente à liberdade individual de locomoção do paciente, de modo que o vago, presumido e infundado temor das consequências previstas em lei não justifica, a toda evidência, a sua concessão,
como na hipótese dos autos.

Nesse sentido, vejamos precedente da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O WRIT. MANDAMUS PREVENTIVO VISANDO COIBIR CONSTRANGIMENTO ILEGAL REAL OU IMINENTE À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO . NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO AMBULATORIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1 . Hipótese em que o agravante foi denunciado e pronunciado sob a imputação da prática do crime previsto no art. 121, parágrafo 2º, incisos I, III e IV, na forma do art. 29, caput, do Código Penal Brasileiro. A defesa impetrou o writ objetivando a concessão de salvo-conduto que garanta a permanência da liberdade do réu em caso de eventual determinação de prisão decorrente da condenação proferida pelo Tribunal do Júri . 2. O habeas corpus preventivo visa a coibir constrangimento ilegal real e iminente à liberdade de locomoção do indivíduo, não se prestando a impedir constrição supostamente ilegal, meramente intuitiva e calcada em ilações e suposições desprovidas de base fática. Precedentes. 3 . No caso,
a mera suposição de que o Tribunal poderá condenar o réu e permitir a ilegal execução provisória da pena, com a consequente expedição de mandado de prisão, em flagrante afronta ao entendimento firmado nesta Corte Superior, não justifica a presente impetração, porquanto não demonstrado risco iminente e concreto à liberdade de locomoção do agravante.
4. Agravo regimental não provido.(STJ - AgRg no HC: 762620 RS 2022/0247417-9, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2022)

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)